Tribunal: CARF
Processo: 10120.012283/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012283/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ALBERTO NOGUEIRA ANTOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Goiânia/GO, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
6.137,27
Multa de Ofício (passível de redução)
4.602,95
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
1.733,16
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012283/2009-76
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012283/2009-76

Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
-
Crédito Tributário Apurado
12.473,38
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependentes
Dedução indevida de dependentes, por não atendimento a intimação. Valor glosado: R$
1.516,32.
- Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada e FAPI
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e fapi, por não atendimento a
intimação. Valor glosado: R$ 550,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por não atendimento a intimação. Valor
glosado: R$ 20.251,04.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 20/11/2009, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 65).
Em 26/11/2009, no pedido de impugnação (fl. 03/04), acompanhado dos documentos de
fls. 05/24, o contribuinte alega que:
- junta documentação comprobatória da dedução de dependente, que é sua esposa, da
dedução de despesas médicas no valor de R$ 19.210,00 e de dedução de contribuição à
previdência privada;
- concorda com a glosa de despesa médica no valor de R$ 1.041,04 referente à aquisição
de medicamentos.
Requer retificar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Em cumprimento ao disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/2010, o processo foi
encaminhado a DRF de origem para análise dos documentos acostados aos autos.
A DRF/Goiânia/GO, em 21/02/2011, mediante Termo Circunstanciado (fls. 45/46)
concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, com imposto a pagar de
R$ 3.905,00, sendo emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/GOI no 059(fl. 47).
Foram restabelecidas as deduções de dependente e de contribuição à previdência
privada.
Quanto à despesa médica, foi restabelecido o valor de R$ 5.010,00 referente à
profissional Zulmeire Milazzo Corea.
As despesas relativas a Rodrigo Netto Silva, de R$ 9.000,00, e Gisele Santos de
Oliveira, de R$ 5.200,00, não foram consideradas por não atenderem os requisitos do
art. 80, §1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Ademais, estes prestadores de serviços não informaram estas receitas em suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual.
Em 09/05/2011, o contribuinte apresenta petição (fl. 53/55), acompanhada dos
documentos de fls. 56/63, na qual alega que:
- não constatou nenhuma irregularidade nos documentos apresentados;
- a única informação que não consta do recibo é que o tratamento foi realizado na
dependente Ely Maria Pregnolatto Antonlini, mas isto não o descaracteriza.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012283/2009-76

Requer sejam considerados os recibos apresentados.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL)
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme art. 58 do Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011. O crédito tributário
correspondente se sujeita à imediata cobrança.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.DESPESAS MÉDICAS
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 29/05/2013, o(a) contribuinte, em 21/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio versa sobre as despesas médicas parcialmente mantidas na decisão
recorrida, com base nos seguintes argumentos:
Quanto aos recibos emitidos por Rodrigo Netto Silva (fls. 62/63) e Gisele Santos de
Oliveira (fls. 60/61), constata-se que em todos eles não consta o endereço do prestador
do serviço, requisito essencial exigido pela legislação tributária. Ademais, não consta,
também, o beneficiário da referida despesa.
Considerando que os documentos anexados ao recurso (fls. 85/86) suprem todas
as deficiências apontadas, o recurso deve ser provido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012283/2009-76

Fl. 94
DF CARF MF
Original